Tribunal: TJES
Processo: 5006186-14.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006186-14.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDO: JOARES ROSA PEREIRA JUNIOR DINIZ
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 25 - TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVE SER DESCONTADA DE FORMA PROPORCIONAL, TENDO COMO BASE O VALOR PAGO PELO CONSORCIADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 35, STJ. JUROS A PARTIR DO TRIGÉSIMO DIA DE ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Aduz o requerente, em síntese, que celebrou com a empresa Requerida um contrato de adesão a consórcio e que foi informado pela Requerida que a sua contemplação seria certa e que a mesma ocorreria em até 06 meses porém, em razão da não contemplação na data prometida, solicitou o cancelamento do contrato, requerendo a restituição da quantia total paga, no entanto, não obteve êxito. Ainda requereu indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
ao apreciar o feito julgou procedente a pretensão de restituição de valores, mas improcedente a pretensão de danos morais.

Nas razões recursais (ID 3683506), a parte ré defende que o juízo sentenciante laborou em equívoco, motivo que a levou a interpor o recurso suscitando: i) entende que o momento da restituição é após o final do grupo de consórcio; ii) sustenta que deve ser descontado o valor integral da taxa de administração e da multa da cláusula penal; iii) sustenta, ainda, a legalidade do fundo de reserva; iv) ainda, sustenta que o valor a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais, nos termos da Súmula 35/STJ.

Em que pese o entendimento proferido pela magistrada sentenciante pela restituição imediata dos valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, saliento que tal tese foi superada pelo presente Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, ocasião em que restou decidido, por unanimidade, que:

Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”
.

Em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS - IMPOSSIBILIDADE. Nos contratos de consórcio, em caso de desistência, a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ser feita em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano e não de forma imediata (REsp 1.119.300/RS, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC/73). (TJ-MG - AC: 10000170543987002 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 30/07/0019, Data de Publicação: 02/08/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE.EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, inclusive quanto aos pactos celebrados na vigência da Lei n.º 11.795/2008. [...] (TJ-BA - ED: 0525663802017805000150002, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2019)”

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. [...] (STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

Assim, não é cabível a restituição imediata de tais valores, mas sim em até 30 dias, a contar do prazo previsto no contrato para se encerrar o plano.

No que tange à taxa de administração, tem-se como cabível a retenção pela ré no presente caso, tendo em vista não ter sido comprovada nos autos falha na prestação de serviços que justifique a impossibilidade de cobrança.

Destaca-se a reconhecida liberdade da administradora em estipular a taxa de administração, conforme se extrai da Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça, sendo perfeitamente possível a aplicação da taxa contratualmente prevista.

Não obstante, a cobrança da referida taxa deve se dar de maneira proporcional ao tempo de permanência, sob pena de enriquecimento ilícito da Administradora, vedado pelo ordenamento jurídico, conforme art. 884 do Código Civil, diante da anulação do negócio jurídico.

Outrossim, em que pese a alegação de possibilidade da incidência de cláusula penal, entendo ser necessária a comprovação efetiva do prejuízo causado pela saída da Recorrida em desfavor dos demais consorciados, o que não ocorreu nos autos.

Quanto à restituição dos valores referentes também ao fundo de reserva, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da restituição dos valores da referida cláusula, apenas ao final do grupo, quando apurada a eventual existência de saldo positivo, que deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição:

CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO, NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. CABIMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25, 27, § 2º, 30 E 32 DA LEI Nº 11.795/08; E 14 E 26, I, DA CIRCULAR Nº 3.432/09. (...) 4. Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ no julgamento de recurso afetado como representativo de controvérsia repetitiva nos termos do art. 543-C do CPC, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 5. Nos termos do enunciado nº 35 da Súmula/STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio. 6. O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. 7. Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. 8. Considerando que o consorciado desistente somente receberá seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo – quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos – não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva. 9. Agravo do CONSÓRCIO NACIONAL FORD LTDA. conhecido para negar provimento ao recurso especial. Recurso especial de OLGA SOUZA XAVIER DA ROSA e outro provido. (STJ – REsp: 1363781 SP 2013/0013918-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2014).

Cumpre observar que a taxa de administração total estabelecida no contrato foi de 20%. Nessa perspectiva, a dedução deve ser limitada proporcionalmente ao período de permanência da parte Autora no grupo.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“
Para que o percentual da taxa seja cobrado de maneira proporcional, basta que este incida sobre o valor efetivamente pago pelo Requerente a título de cota do consórcio e não sobre o valor total das parcelas estipuladas no contrato. Portanto, no caso em tela, a taxa de administração constante no extrato (ID 13641869) deve ser descontada na proporção de 20% (vinte por cento) do valor que a Requerente efetivamente pagou e não sobre o crédito consorcial.

No que tange ao fundo de reserva, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da restituição dos valores da referida cláusula, apenas ao final do grupo, quando apurada a eventual existência de saldo positivo, que deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição.

[...]

Assim, ante ao que já foi exposto e adotando o posicionamento exarado pelo STJ, entendo que o valor eventualmente calculado a respeito do fundo de reserva residual deverá ser rateado, ao final dos grupos, entre todos os participantes, inclusive o autor desistente, na medida de sua participação, qual seja, 5% sobre a porcentagem do valor quitado pela parte Requerente, no contrato (0,5250%), sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo do fundo de reserva, se houver.”

Tenho, por fim, que incide a correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada do consorciado em plano de consórcio, nos termos da Súmula 35 da STJ. Em relação aos juros, estes devem incidir a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a Embracon a restituir ao demandante, em até 30 dias, a contar do prazo final do encerramento do grupo consorcial,

a importância em R$ 2.372,89 (doze mil trezentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos), com incidência de correção monetária a partir da cada desembolso e juros de mora a partir do trigésimo dia subsequente ao encerramento do grupo, mantendo, no mais, incólume o ato sentencial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Além da restituição ao final do grupo de consórcio, entendo que a taxa de administração deve ser calculada proporcionalmente, mas deve incidir sob a integralidade do valor do contrato, e não apenas sob o valor pago, eis que se está fazendo uma dupla diminuição, tornando ínfimo o valor da contraprestação financeira, sendo esta a única remuneração da financeira admitida, posto que a sua existência também é utilizada como argumento para a declaração de abusividade das demais multas contratuais e retenção de fundo de reserva.

Dessa forma, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando parcialmente a sentença guerreada, para condenar a C
AIXA
a restituir à demandante, em até 30 dias, a contar do prazo final do encerramento do grupo consorcial, os valores pagos pela autora, abatidos apenas a taxa de administração proporcional, a incidir sob o valor total do contrato, com incidência de correção monetária a partir da cada desembolso e juros de mora a partir do trigésimo dia subsequente ao encerramento do grupo, mantendo a r. Sentença em seus demais termos.
Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento.
É como voto.